Tribunal: TJBA
Processo: 8061804-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061804-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTELITA CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu parcialmente a prescrição de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2009, mantendo a execução fiscal quanto aos exercícios de 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. A recorrente sustenta a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o parcelamento administrativo teria sido celebrado em 2018, quando os débitos já estariam prescritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 foram atingidos pela prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer se os parcelamentos administrativos celebrados pela contribuinte configuram causa interruptiva do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN, sendo que, no caso do IPTU, o termo inicial ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 980. No Município de Salvador, o vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPTU ocorre em 05 de fevereiro de cada exercício, de modo que o prazo prescricional passa a fluir a partir de 06 de fevereiro do respectivo ano. O parcelamento administrativo do débito tributário constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo contribuinte, configurando causa interruptiva da prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. A eficácia interruptiva do parcelamento depende de sua celebração antes da consumação da prescrição, pois, uma vez prescrita a dívida, o crédito tributário se extingue, nos termos do art. 156, V, do CTN. A prova documental demonstra que a executada aderiu ao parcelamento administrativo nº 389874-1/2014 em 29/05/2014, momento em que nenhum dos créditos relativos aos exercícios de 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 havia sido atingido pela prescrição quinquenal. Consta dos autos a existência de diversos parcelamentos administrativos anteriores e posteriores (nº 13654/2010, nº 11793/2012, nº 389874-1/2014, nº 7096623/2015 e nº 9493620/2018), os quais configuram causas interruptivas do prazo prescricional, reiniciando-se a contagem após a exclusão formal do contribuinte do programa. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, pois não restou demonstrado o cumprimento das etapas previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/80, nem a inércia da Fazenda Pública após eventual suspensão ou arquivamento do feito. A demora na tramitação processual não pode ser atribuída ao exequente, incidindo a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação não caracteriza prescrição quando não decorre de inércia da parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da cota única ou da primeira parcela do tributo. O parcelamento administrativo do débito tributário constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional quando celebrado antes de consumada a prescrição. A prescrição intercorrente exige a observância das formalidades previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e não se configura quando inexistente a inércia da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 156, V, e 174, parágrafo único, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei Municipal nº 8.422/2013, art. 10-E; Decretos Municipais nº 12.230/1999 e nº 17.671/2007. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 980; STJ, Súmula nº 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061804-41.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante ESTELITA CONCEIÇÃO DE JESUS e Agravado MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA